Tribunal: CARF
Processo: 10580.903404/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903404/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.216 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2021
Recorrente
LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DECOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. RECONHECIMENTO DA
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
O simples erro de preenchimento da DECOMP não autoriza a não
homologação de crédito existente, desde que devidamente comprovado pela
Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório de R$133.425,36 e homologar as compensações
realizadas até o limite do valor reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não homologou as COMPENSAÇÕES informadas em DCOMP
40037.78149.210711.1.3.04-7166.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903404/2013-50
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.216 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903404/2013-50

O presente processo tem como objeto declaração de compensação através da qual
a interessada pretende beneficiar-se de alegado crédito referente a pagamento indevido ou maior
do que o devido utilizado para quitar débito de IRPJ, código 2362, PA 30/04/2010.
Foi proferido Despacho Decisório, não homologando a compensação, vez que não
comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a
Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.
Cientificado do Despacho Decisório, apresentou manifestação de inconformidade
alegando que teria recolhido tributo/contribuição a maior do que o devido no período.
Acrescenta que identificou a necessidade de retificação da DCTF e do PerdComp, para corrigir
as informações originalmente declaradas e anexou documentação no intuito de comprovar suas
alegações.
Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos
pretendidos foi mantida, sob fundamento de que não teria restado comprovada a existência de
direito creditório, razão pela qual vedou-se ao contribuinte a homologação das compensações
declaradas.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário reafirmando o seu direito ao
crédito. Argumentou que os valores compensados foram devidamente apurados e contabilizados
nos livros societários, tendo ocorrido mero erro material no envio das informações prestadas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Afirma que deixou de retificar, tempestivamente,
as informações prestadas na Demonstração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF,
fato que impossibilitou a visualização do crédito. Afirma ainda que, com base na análise da
escrituração fiscal, especialmente das informações constantes no Livro de Apuração do Lucro
Real – LALUR (anexo 05 do Recurso Voluntário), é possível constatar a existência de prejuízo
fiscal no montante de R$ 869.676,68 no período.
Consideradas as alegações e provas trazidas pela Recorrente, pela Resolução
1401-000.713, de 17 de junho de 2020, o julgamento foi convertido em diligência para que
unidade de origem examinasse a documentação apresentada e concluísse sobre a existência do
crédito de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
reclamado pela recorrente. Existindo valor pago a maior, elaborar os cálculos de compensação
com os débitos informados em todos os PER/DCOMP vinculados ao mesmo pagamento,
indicando os valores compensados e os saldos a pagar, se houver, apurados.
Sobre o Relatório de Diligência, a Contribuinte foi instada a se manifestar, porém
quedou-se inerte, tendo os autos retornado à julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Aduz a Recorrente que os valores que pretende ver compensados via
PER/DCOMP foram devidamente apurados e contabilizados nos livros societários, tendo
ocorrido mero erro material no envio das informações prestadas à Secretaria da Receita Federal
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.216 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903404/2013-50

do Brasil, pois ela deixou de retificar, tempestivamente, as informações prestadas na
Demonstração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, fato que teria impossibilitado
a visualização do crédito.
Para comprovar a referida alegação, apresentou DCTF retificadora depois do
despacho decisório, bem como da manifestação de inconformidade tempestiva contra o
indeferimento do PER/DCOMP.
No entanto, os documentos apresentados pelo interessado, conforme decisão na
origem, não foram suficientes para demonstrar a existência do referido crédito, posto que a
simples alegações, bem como apresentação de demonstrativos de confecção própria, por si só,
não tem o condão de comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito
pleiteado pela contribuinte em sua declaração de compensação.
Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, esta
circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade, o que não aconteceu em concreto.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Conforme consignado na origem:
“No caso dos autos, constata-se que não foram juntadas cópias de livros e
documentos de sua escrituração fiscal / contábil que possibilitasse a comprovação da
apuração de prejuízo fiscal e, consequentemente, da inexistência de montante devido a
título de IRPJ – código de receita 2362 – PA 30/04/2010, não sendo suficiente a
retificação de DCTF, sem os documentos que a embase.
À vista de todo o exposto, considerando que os fundamentos do Despacho
Decisório no de rastreamento 057789651 são coerentes com a DCTF ativa à época de
sua emissão e considerando, ainda, que a interessada não comprovou o erro que teria
fundamentado as retificações não espontâneas de sua DCTF, concluo pela ausência de
liquidez e certeza do crédito que é objeto do presente.”
Após isso, a Recorrente, em sede de Voluntário, sustentou a existência do crédito,
objeto de compensação argumentando que pelas informações constantes no Livro de Apuração
do Lucro Real – LALUR (anexo 05), seria possível constatar a existência de prejuízo fiscal no
período no montante de R$ 869.676,68. Considerando que os ajustes decorrentes do Regime
Tributário de Transição são determinantes para a apuração de prejuízo fiscal para o período em
análise. Diante disso, as informações prestadas no FCONT – Controle Fiscal Contábil de
Transição (anexo 06) indicam a existência, para o exercício de 2010, de diferenças entre o saldo
societário e o saldo fiscal.
Além disso, com base na análise da escrituração contábil, através das informações
prestadas no livro diário e livro razão contidos no SPED Contábil relativos ao exercício 2011,
ano-calendário 2010, transmitido e devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da
Bahia, é possível evidenciar a existência de lucro contábil para o período acumulado entre
janeiro e abril de 2010.
Desta maneira, defendeu que, a correção da obrigação acessória teve como
objetivo evidenciar a inexistência de débito de estimativa mensal de IRPJ relativo a competência
de abril de 2010, e em função do pagamento realizado pela Recorrente, restar comprovado o
crédito objeto da compensação declarada.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.216 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903404/2013-50

Conforme demonstrado, os valores compensados pela Recorrente foram
devidamente apurados e contabilizados nos livros societários, tendo ocorrido mero erro material
no envio das informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ela teria deixado
de retificar, tempestivamente, as informações prestadas na Demonstração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, fato que impossibilitou a visualização do crédito, ou seja, o motivo
da não homologação da compensação refere-se apenas a erro de fato.
Reconheceu-se que as informações juntadas nos autos, eram elementos idôneos a
princípio suficientes para amparar o direito da Recorrente, por isso, para a apreciação dos
documentos indicativos da existência de valor aparentemente suficiente à compensação dos
créditos exigidos nos autos, houve a conversão do processo em diligência de modo a permitir
que a d. Fiscalização procedesse a verificação nos arquivos contábeis – fiscais da Recorrente
bem como qualquer documentação posteriormente juntada nos autos do processo administrativo,
até aquele momento não havia sido objeto de análise.
Da análise da documentação da contribuinte, conforme Relatório de Diligência
Fiscal restou apurado:
Da Análise da Documentação:
Preliminarmente foi feita uma análise da Ficha 12A da DIPJ retificadora para
verificar se foi apurado saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2010 e se,
porventura, o crédito objeto desta análise foi aproveitado na formação deste saldo
negativo. Da análise conclui-se que apesar da existência de um saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 5.422,60, não houve a utilização do valor pago como estimativa de
abril de 2010 na formação do saldo negativo.
Da análise da DIPJ original verifica-se também que esta, assim como a DIPJ
retificadora, já possuía como base de cálculo do Imposto de Renda o valor negativo de
R$ 869.676,68, não apresentando valor de imposto de renda a pagar para o mês de
abril, conforme Ficha 11.
O valor acima foi corroborado por meio da análise do Livro de Apuração do
Lucro Real (LALUR) e das demais pesquisas realizadas no sistemas da RFB,
concluindo-se assim que realmente o pagamento de estimativa de IRPJ (código de
receita 2362) relativo ao período de apuração de abril de 2010 trata-se de um
pagamento indevido.
O citado crédito só foi utilizado na compensação dos débitos objeto da DCOMP
no 40037.78149.210711.1.3.04-7166. A simulação da compensação encontra-se às fls.
120 a 122

Diante do que foi constatado, tem razão o contribuinte quando argumenta que
erros no preenchimento de declarações não são suficientes para que a Administração não
reconheça o seu direito creditório. Todavia, é necessário que tais erros sejam claramente
demonstrados, por meio de documentação hábil e idônea, em especial com base na análise de
registros contábeis e fiscais e da documentação que lhe serve de suporte, a qual necessariamente
deve ser mantida pelo contribuinte enquanto se pretender obter os efeitos fiscais
correspondentes, nos termos do artigo 195, parágrafo único, do CTN e dos artigos 264 e 923
do RIR/99
Foi identificado pagamento indevido de estimativa de IRPJ (código de receita
2362_ relativo ao período de apuração de abril de 2010, ainda não compensado, no valor R$
133.425,36, conforme resposta à diligência transcrita no relatório acima.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.216 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903404/2013-50

Assim, tendo em vista que o simples erro não pode ser óbice à compensação
requerida e não havendo qualquer prejuízo ao erário, e em busca da verdade material, DOU
PROVIMENTO ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório de R$133.425,36 e
homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital